Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-51.2018.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008938-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GONCALO MANOEL DO PRADO - CPF: 008.544.901-67 (APELADO), GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW - CPF: 042.129.341-16 (ADVOGADO), EUNICE BENEDITA DE LISBOA - CPF: 045.940.971-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), WILLIAN DA COSTA SILVA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE JOVEM POR DISPARO DE POLICIAL MILITAR EM EVENTO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SOCORRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e reexame necessário de sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Gonçalo Manoel do Prado e Eunice Benedita de Lisboa, pais de Leandro de Lisboa Prado Junior, morto em 22/04/2018, durante operação policial em evento festivo, após ser atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares e não receber adequado atendimento médico, resultando em seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso é responsável civilmente pela morte de Leandro de Lisboa Prado Junior, em razão de disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares e da omissão no atendimento médico, bem como se são devidos danos morais e pensão mensal aos pais da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43), dispensando a verificação de culpa, bastando a comprovação do evento danoso, do dano e do nexo causal, salvo excludentes que incumbem ao Estado comprovar.

4.

O conjunto probatório comprova que Leandro foi baleado por policial militar, mesmo sem portar arma ou oferecer resistência, e permaneceu sem adequado atendimento médico na delegacia, vindo a óbito em decorrência de hemorragia.

5.

A perícia oficial e a prova testemunhal confirmam que o disparo foi efetuado por policial militar e que a vítima não estava armada, afastando a tese de legítima defesa ou caso fortuito.

6.

O uso desproporcional de força e a omissão em prestar socorro à vítima configuram dupla falha na prestação do serviço público, caracterizando ato ilícito (CC, art. 186).

7.

O nexo causal entre a conduta dos policiais militares e a morte da vítima está comprovado, não sendo demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade estatal.

8.

O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica.

9.

O valor de R$ 100.000,00 para cada genitor, a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais, sendo adequado e não ensejando enriquecimento ilícito.

10.

A pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até a vítima completar 72 anos ou até o falecimento dos autores está em conformidade com a jurisprudência, considerando a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido e sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43 e 186; CPC, art. 496, I; art. 1.007, § 1º; art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.220.481/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2285587/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/10/2023; TJMT, N.U 1004600-77.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Reexame Necessário de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1008938-51.2018.8.11.0002, ajuizada por GONÇALO MANOEL DO PRADO e EUNICE BENEDITA DE LISBOA em face do ora recorrente.

Na petição inicial os autores, pais de LEANDRO DE LISBOA PRADO JUNIOR, narraram que, na madrugada de 22/04/2018, seu filho estava em um evento festivo denominado "Club", localizado no Parque Boa Vista, na cidade de Várzea Grande, quando, por volta das 2h, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência naquele local.

Relataram que os policiais chegaram ao local efetuando disparos de arma de fogo, sem que ninguém os tivesse recebido "a bala" ou estivesse portando armas, o que fez com que as pessoas se dispersassem, inclusive seu filho. Durante a fuga, um dos projéteis disparados pelos policiais atingiu a perna de Leandro, que, mesmo ferido, conseguiu ligar para sua tia e mãe, informando sobre o ocorrido.

Ao tomar conhecimento do fato, o autor Gonçalo Manoel do Prado dirigiu-se ao local, mas foi recebido com truculência pelos policiais, que o forçaram a deitar-se no chão e aguardar o andamento da operação.

Segundo a narrativa, os policiais conduziram o jovem Leandro, mesmo baleado, a um posto de saúde, onde recebeu apenas um soro, sem avaliação adequada do ferimento, sendo posteriormente levado para a Delegacia do Parque do Lago. Na delegacia, sem qualquer assistência médica para estancar o sangramento, o rapaz ficou no chão, agonizando, até falecer.

Com base nesses fatos, os autores requereram a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além de pensão mensal no valor de 2 (dois)
salários mínimos
, desde a data do fato até que a vítima completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade

(I
d
nº 267014366
)
.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando ausência de responsabilidade estatal e de nexo causal. Argumentou que os policiais teriam agido no estrito cumprimento do dever legal e em
legítima defesa, uma vez que, segundo relatos unilaterais dos agentes, teriam sido recebidos a tiros por pessoas ligadas a facções criminosas, estando Leandro entre elas e supostamente armado. Alegou, ainda, tratar-se de caso fortuito, evento imprevisível e inevitável

(I
d
nº 267014756).

Após instrução processual, com oitiva da testemunha William Gomes da Costa, arrolada pelos autores, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar:
a
título de danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores;
a
título de danos materiais, pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, a ser dividido igualmente entre os autores, desde o óbito até a data em que o de cujus completaria 72 anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro

(I
d
nº 267015264
).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reafirmando a ausência de comprovação de culpa estatal, alegando tratar-se de caso fortuito, evento imprevisível e inevitável. Argumentou que não há nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelos autores. Insurgiu-se, ainda, contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando-o excessivo e potencial fonte de enriquecimento ilícito

(I
d
nº 267015265)
.

Os autores apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença

(I
d
nº 267015268
).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a
Dr
ª.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, em manifestação ao I
d
nº 282038874, absteve-se de adentrar ao mérito da causa, por entender não haver interesse público primário de relevância social que justificasse a intervenção ministerial, tendo em vista tratar-se de direito individual, patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025